Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714590-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FREITAS PORTELLA NUNES MARTINS, PETRONIO PORTELLA NUNES FILHO, SONIA DE ALMENDRA FREITAS PORTELLA NUNES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 50295606), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora